Tribunal: TJSP
Processo: 1021004-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Alegada incorreção no pagamento das diferenças incorporadas nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Inocorrência. Inexistência de irregularidade nos critérios definidos no Decreto Estadual no 35.200/92 para a aferição da base de cálculo da vantagem. Art. 133 da Constituição Estadual que garante ao servidor o pagamento de diferença remuneratória, e

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Alegada incorreção no pagamento das diferenças incorporadas nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Inocorrência. Inexistência de irregularidade nos critérios definidos no Decreto Estadual no 35.200/92 para a aferição da base de cálculo da vantagem. Art. 133 da Constituição Estadual que garante ao servidor o pagamento de diferença remuneratória, e não de quantia determinada. Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2117375-61.2018.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.